Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-59.2020.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004805-59.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DINEIA HELENA DA SILVA - CPF: 791.915.501-06 (APELANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), VANDIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 621.749.081-15 (APELADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTROVÉRSIA ACERCA DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES EM INSTRUMENTO
PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO COM BENFEITORIAS
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÕES QUE SERÃO ANALISADAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ OPOSTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. A exigência de dilação probatória, acarreta na rejeição do incidente de exceção de pré-executividade, remetendo a análise das matérias aos embargos de execução já em trâmite.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004805-59.2020.8.11.0013

APELANTE: DINEIA HELENA DA SILVA

APELADO: VANDIR APARECIDO DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DINEIA HELENA DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, de acolhimento da
exceção de pré-executividade e declaração de nulidade da execução, julgando-a extinta sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, inciso IV, c/c art. 771, parágrafo único, art. 803, inciso I e III, e art. 925 do CPC e condenação da exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 82, §2o, c/c art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.

A apelante alega que o apelado se porta de forma diversa, da qual se portava antes da propositura da presente ação; cita que o executado “
pretende se esquivar de pagar juros e atualizações para Apelante. Para tanto, faz uso de dispositivo do contrato que, jamais foi impedimento, para lavratura da escritura pública de compra e venda. Isso porque, no bojo da referida escritura constava a baixa do usufruto, que embora não nos foi fornecida para apresentação nestes autos, utilizaremos para fins de demonstração daquilo que reiteradamente praticamos em atos cartórios situação similar
.”

Aduz que o executado se esquivou de honrar com as despesas cartorárias que lhe cabia e, ventilado há época que não dispunha da rubrica necessária para quitação do compromisso celebrado; comenta a apelante que procedeu com todos os todos administrativos, informando o Estado de Mato Grosso, a baixa do usufruto, através da GIA-ITCD no 147386, recolhendo o imposto devido ao estado referente a pretensão (baixa de usufrutuário), como também recolhido o ITBI, junto ao Município de Pontes e Lacerda.

Assevera
“Quem tem dívida a vencer não atua insistentemente, na tentativa de entregar carro, reduzir juros, ou multa, a bem da verdade, se não estiver vencida se quer há falar em redução de juros”
; informa que a referida escritura ainda se encontra lavrada e pendente da assinatura das partes contratantes, para então ser atribuído selo cartorário e, ato continuo, ser protocolizada no cartório de registro de imóvel.

Comenta que
“não houve uma retenção, de parte do valor descrito no item 2.4 mas sim, o descumprimento do contrato, visto que quando iriam assinar a escritura pública, transferindo o imóvel ao executado, este sob alegação de não ter o montante devido, intentou alterar o contrato objeto da ação. Logo, não há falar em inexigibilidade do crédito perseguido, sequer, em exceção de contrato não cumprido.”

Alega que a exceção de pré-executividade, é cabível quando evidenciado erro ou vício de ordem jurídica, material ou processual que não necessite de novas provas para ser atestado pelo julgador, o que não é o caso; comenta que o apelado ainda manejou embargos à execução (Autos no 1002963-10.2021.8.11.0013) seguindo ambos processos sem que os autos principais fossem sobrestado até a julgamento dos embargos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento que a apelante informa se tratar de Recurso de Apelação
“face a sentença exarada em 20.04.2022, cuja publicação se deu em 26.04.2022 onde “não acolhe os embargos de declaração;”
. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR:
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado alega em suas contrarrazões que a apelante interpôs recurso de apelação para atacar sentença de não acolhimento dos embargos de declaração.

Todavia, a apelante se insurge contra a sentença, ao argumento que no bojo da referida escritura constava a baixa do usufruto; que procedeu com todos os todos administrativos, informando o Estado de Mato Grosso, a baixa do usufruto, através da GIA-ITCD no 147386, recolhendo o imposto devido ao estado referente a pretensão (baixa de usufrutuário), como também recolhido o ITBI, junto ao Município de Pontes e Lacerda.

Comenta que
“não houve uma retenção, de parte do valor descrito no item 2.4 mas sim, o descumprimento do contrato, visto que quando iriam assinar a escritura pública, transferindo o imóvel ao executado, este sob alegação de não ter o montante devido, intentou alterar o contrato objeto da ação. Logo, não há falar em inexigibilidade do crédito perseguido, sequer, em exceção de contrato não cumprido.”

Alega que a exceção de pré-executividade, é cabível quando evidenciado erro ou vício de ordem jurídica, material ou processual que não necessite de novas provas para ser atestado pelo julgador, o que não é o caso; comenta que o apelado ainda manejou embargos à execução (Autos no 1002963-10.2021.8.11.0013) seguindo ambos processos sem que os autos principais fossem sobrestado até a julgamento dos embargos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença, ainda que sejam os mesmos apresentados anteriormente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tem-se dos autos que as partes celebraram o
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Benfeitorias. O executado/apelado figura como comprador e está na posse do imóvel desde a data da assinatura do contrato
(07.10.2016)
e o exequente como vendedor, pelo preço pactuado de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) (Cláusula 2a).

O executado realizou pagamentos parciais e o exequente promoveu a execução alegando ser credor de
R$ 63.211,44 atualizado até a data de 19/11/2020 de R$ 67.342,17 (sessenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). “
Notadamente o Executado vem realizando pagamentos da forma que lhe é conveniente, não considerando as disposições contratuais, sequer correção monetária ou juros legais.”

Por sua vez, o executado opôs exceção de pré-executividade argumentando que nos termos da Cláusula 4a do contrato, a apelante se obrigou pela transferência do imóvel ao excipiente/apelado após este efetuar o pagamento integral do preço.

A apelante se responsabilizou pela baixa da reserva de usufruto vitalício em nome de Sebastião Carlos de Oliveira e Lauriêta Helena Oliveira (R-3/18.798 - "vide id. 63632577 - Pág. 5), fazendo-se constar na Cláusula 4a “já falecidos” (id. 44088120 - Pág. 2).

O Magistrado entendeu que o caso se
amolda ao disposto no artigo 803, inciso I e III, do CPC, por não verificar a exigibilidade do título executivo extrajudicial. Fundamentou que a apelante estava ciente de que os usufrutuários eram falecidos e, mesmo assim, obrigou-se a adotar os atos necessários para a “baixa da reserva de usufruto vitalício", sob pena de o promitente excipiente reter parte do pagamento constante no item 2.4, da cláusula segunda deste, para viabilizar tal baixa.

Consignou na sentença que
“a ausência de cumprimento da obrigação pela excepta, ou seja, deixar de promover a “baixa da reserva de usufruto vitalício” assegura o direito do excipiente de “reter parte do pagamento constante no item 2.4, da cláusula segunda (id. 44088120 – Pág. 2)”, o que torna a obrigação exequenda inexigível
”.

Desta feita, sobre a exceção de pré-executividade, o parágrafo único do artigo 803 do CPC estabelece que
“a
nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução
.”

Assim, admite-se a exceção de pré-executividade, quando presentes concomitantemente os requisitos da ausência de necessidade de dilação probatória e que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz.

Diante dos fatos e documentos constantes nos autos, a decisão acerca da pertinência da propositura da ação de execução, ou seja, se exigível o título executivo extrajudicial, demanda dilação probatória, de modo que não é cabível a exceção de pré-executividade.

Explico. De fato, a apelante não demonstrou até o momento o
cumprimento da obrigação de promover a “baixa da reserva de usufruto vitalício”, o que, em tese, poderia configurar inexigível o título executivo.

Ocorre, que ao se manifestar sobre a oposição da exceção de pré-executividade, a apelante trouxe elemento relevante consistente no prosseguimento da esfera administrativa, indicando emissão de
“Declaração de Venda e Transação Imobiliária – Urbano” exigido pela Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda.

Após, foi emitido o referido imposto em favor da mãe do executado, Maria Rosa de Souza, visto que o apelado, amparado na Cláusula 4a do Contrato, a indicou
“para que em nome dela fosse lavrada a escritura
”.
A apelante traz a solicitação e comprovação do lançamento do ITBI em nome da genitora do apelado

Tais fatos exigem maior dilação probatória para a devida apuração. Ademais, o apelado ajuizou embargos à execução que ainda está em trâmite; nele, além de arguir a
inexigibilidade do título executivo extrajudicial (art. 803, I do CPC), ora em questão, suscita a inépcia da inicial por falta do demonstrativo de cálculo; ausência dos requisitos da inicial de execução – ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa; da nulidade da execução; suscita a exceção de contrato não cumprido e invoca o princípio da menor onerosidade para o devedor.

Portanto,
a matéria controvertida exige dilação probatória, o que torna incompatível a via da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DESVIO DE FINALIDADE. INTENÇÃO DA AGRAVANTE EM FIRMAR UMA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DE ORDEM PÚBLICA E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULA 283/STF. SÚMULAS 7 E 83/STJ. JULGAMENTO SOB O RITOS DOS REPETITIVOS. RESP 1.110.925/SP. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp no 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. De tal modo, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 3. O acórdão recorrido entendeu que as questões invocadas em exceção de pré-executividade, relativas a suposto desvio de finalidade e encargos abusivos de cláusulas contratuais, não são matérias de ordem pública e exigem dilação probatória, ainda que a agravante tenha formado prova apresentada de plano (...)
”
(AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário
. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).

Assim, por depender de dilação probatória, ainda que mínima, a questão não deve ser apreciada pela via estreita da exceção de pré-executividade, e sim, nos autos dos Embargos à Execução 1002963-10.2021.8.11.0013, cujo último andamento consiste na manifestação do apelado à impugnação aos embargos e conclusão dos autos para decisão em 18.04.2022.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença, para rejeitar a exceção de pré-executividade
por depender de dilação probatória, a ser apurada nos
Embargos à Execução 1002963-10.2021.8.11.0013.

Inverto o ônus sucumbencial.

Deixo de condenar o apelado em litigância de má-fé, diante da inexistência de hipóteses previstas no artigo 80, CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022